Tribunal: STF
Processo: Pet 2677
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: - Agravo de petição.
- Despacho que, pela urgência do caso, deferiu a cautelar requerida
"ad referendum" da Turma.
- Despacho que, submetido a referendo da Turma, foi por ela
 referendado.
Tendo sido referendado o despacho que deferiu a
cautelar, tem-se como prejudicado o agravo regimental contra ele
 interposto.